Tribunal: TJSP
Processo: 1008747-45.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008747-45.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargada JULIA TAKUSHI
NAKASATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008747-45.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1008747-45.2019.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André (1a Vara Cível)
Embargante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Embargada: Julia Takushi Nakasato
Voto no 17.582
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Os
embargos
de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de
omissão e pretendida infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que deu provimento à apelação
interposta pela embargada e parcial provimento ao recurso da embargante.
Inconformada, aponta a omissão do V. Acórdão, sustentando que o
contrato é antigo, não adaptado à Lei no 9.656/98, motivo pelo qual devem
ser mantidas as tabelas previstas na avença. Aduz que a cláusula que prevê
o reajuste por faixa etária não é abusiva, pois visa o equilíbrio do contrato.
Fundamenta ofensa ao art. 884 do CC. Postula o acolhimento dos
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008747-45.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
3
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim,
integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a abusividade da cláusula contratual que prevê os reajustes
por faixa, ressaltando que a ausência de adaptação à Lei 9.656/98 não
afasta a proteção do Código de Defesa do Consumidor, dada a
incontroversa relação de consumo mantida entre as partes.
Com efeito, constou expressamente: “No tocante à
majoração em razão da faixa etária, está pacificado o entendimento de
que a operadora do plano de saúde pode aumentar a mensalidade do
usuário por mudança de faixa etária desde que haja previsão expressa
no contrato, siga os normativos expedidos pelos órgãos regulatórios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008747-45.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
4
setor, aplicados reajustes arrazoados.
A tese sedimentada pelo Superior Tribunal no
REsp n. 1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, dj.
19.12.2016, tem a seguinte dicção:
“TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que
(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente
e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso”
O contrato, conforme já mencionado, foi firmado
em 25.03.1995 (fls. 41/44 e 197/202), portanto, anterior à Lei dos
Planos de Saúde e a ela não está adaptado.
No
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 1.931, em fevereiro de 2018, o Colendo
Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei no 9.656/98 não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008747-45.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
5
aplicação aos contratos celebrados antes de sua vigência,
contrariando, aliás, entendimento jurisprudencial consolidado do
Tribunal.
Sucede que na referida decisão, de relatoria do E.
Ministro Marco Aurélio de Mello, constou que “PLANOS DE SAÚDE
REGÊNCIA OBSERVÂNCIA. Os planos de saúde submetem-se
aos ditantes constitucionais, à legislação da época em que contratados
e às cláusulas deles constantes considerações”.
O entendimento dessa E. Câmara era no sentido de
que ainda assim não é possível dar pela legalidade da conduta da ré.
Isso porque é da jurisprudência do Tribunal “que o contrato de plano
de saúde é de trato sucessivo e, nessa qualidade, renova-se
periodicamente. Não se trata de contrato estanque, estabilizado no
tempo e no espaço; consiste num ajuste que se renova
automaticamente e deve ser revisto e reavaliado conforme as novas
tecnologias e conforme as novas leis que têm aplicação imediata a essa
espécie de contratação” (Ap. n. 0003932-76.2011.8.26.0562, rel. Des.
Carlos Alberto Garbi, j. 31.01.2012).
Ademais, a questão é sumulada por este Tribunal,
Súmula 100: O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames
do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008747-45.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
6
Entretanto, curvo-me ao entendimento do C.
Supremo Tribunal Federal para afastar a incidência da Lei no
9.656/98. Contudo, apesar de a novatio legis não ter incidência sobre o
quanto avençado pelas partes litigantes, que firmaram o contrato no
ano de 1994, o ordenamento jurídico é de ser plenamente aplicado e a
ressalva vale anotar tem como finalidade precípua a de reforçar a
incidência dos valores estruturantes do sistema jurídico estatuído já
em 1.990, após, portanto, a Carta Constitucional de 1.988.
Gustavo Tepedino e Milena Donato Oliva observam
que “Entre controvérsias, aplausos e objeções, o direito civil assistiu ao
deslocamento de seus princípios fundantes do Código Civil para a
Constituição Federal, em difusa experiência contemporânea, da
Europa Continental à América Latina. Tal realidade, vista por muitos
com certo desdém, na tentativa de reduzi-la a fenômeno de técnica
legislativa ou mesmo à mera atecnia -, revela processo de profunda
transformação social, em que a autonomia privada passa a ser
remodelada por valores não patrimoniais, de cunho existencial,
inseridos na própria noção de ordem pública. Propriedade, empresa,
família, relações contratuais tornam-se institutos funcionalizados à
realização da dignidade da pessoa humana, fundamento da República,
para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, objetivo
central da Constituição brasileira de 1988” (Teoria Geral do Direito
Civil, volume 1, Ed. Gen/Forense, 2020, p. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008747-45.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
7
O advento do Código de Defesa do Consumidor,
alinhado aos axiomas valorativos da Carta Constitucional, marcou
com linha indelével a proteção do consumidor uma vez que carregado
de dispositivos de natureza interdisciplinar que garantem sua plena
defesa frente ao fornecedor de serviços e produtos.
Nesse passo, tem-se que não se pode olvidar que a
relação jurídica mantida pelas partes é típica relação de consumo, de
modo que incide no caso dos autos o Código de Defesa do Consumidor,
como, aliás, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao
editar a Súmula no 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades
de autogestão.
Definido o arcabouço jurídico pelo qual a lide deve
ser dirimida, é de ser analisado o contrato estabelecido entre as partes
litigantes e pelo que se tem do ajuste, há previsão de aplicação das
faixas etárias, mas não foram previstas, como era de indeclinável
rigor, os percentuais que seriam aplicáveis ao caso (cláusulas 13.2.1 e
13.2.2 - fls. 44 e fls. 201).
Ademais disso, define que a tabela de prêmios terá
sua correspondência em “Unidade de Serviço” (US), aplicado
exclusivamente pela operadora-ré, que se mostra obscuro, dependente
do emprego de fórmulas matemáticas complexas e ininteligíveis ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008747-45.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
8
consumidor comum, o que caracteriza violação ao dever de
transparência e informação clara e não pode ser considerado para
majoração do prêmio, como se vê da cláusula 14 (fl. 201).
Tem-se, assim, que a conduta da ré implicou em
direta infringência ao Código de Defesa do Consumidor e aos
normativos do setor, assim como à tese expedida pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, já que não houve prévia e expressa
disposição contratual sobre as majorantes.”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v. aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante, o que
força a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente recurso para
a finalidade almejada.
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda por
meio dos aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
No tocante ao prequestionamento expresso, o Código
de Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a questão ao
dispor no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008747-45.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
9
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes
efetivamente imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC,
rel. Ministro Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008747-45.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
10
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam
à finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente
proferido”
(EDcl
no
AgInt
no
AREsp
347226/GO, rel. Ministro Napoleão Maia Nunes
Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008747-45.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
11
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. II - A embargante
busca tão somente a rediscussão da matéria,
porém
os
embargos
de
declaração
não
constituem meio processual adequado para a
reforma do decisum, não sendo possível atribuir-
lhes efeitos infringentes, salvo em situações
excepcionais, o que não ocorre no caso em
questão. III - Embargos de declaração rejeitados.
(ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel. Ministro
Ricardo
Lewandowski,
2a
Turma,
DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008747-45.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
12
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão
embargado.
2.
Ausente
omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a
evidenciar o caráter meramente infringente da
insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber, j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR